Tribunal: TJPA
Processo: 0042059-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042059-50.2016.8.14.0301

APELANTE: PARA CERAMICA INDUSTRIA LTDA. - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.

4.

O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva.

5.

No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do proveito econômico obtido, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em causas envolvendo a Fazenda Pública, deve observar os percentuais progressivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, apurado em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º; art. 1.022.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por

PARÁ CERÂMICA INDÚSTRIA LTDA - EPP
contra decisão proferida nos autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, que conheceu dos embargos e deu provimento para fixar em 10% os honorários de sucumbência devidos ao embargante
.

Pretende o embargante que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não pelo valor da causa.

Requer assim seja corrigida a omissão apenas para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência em favor da embargante com base no proveito econômico obtido ou condenação, a serem apurados em liquidação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará.

É o breve relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Analisando a matéria, entendo que assiste razão ao embargante, pois apesar da reforma da sentença recorrida, para julgar procedente o pedido da inicial, a fixação dos honorários sucumbenciais se deu sobre o valor da causa.

Ocorre que o CPC/15, em seu art. 85, § 3, incs. I a V, c/c § 5, estipula que os honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública observaram sucessivamente as faixas indicadas nos incisos daquele dispositivo, com base no “valor da condenação ou do proveito econômico obtido”. Veja:

Art. 85.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

Assim, impõe-se a apuração do valor devido a título de honorários de sucumbência com base no valor do proveito econômico obtido na fase de liquidação do julgado, e não pelo valor da causa. Ainda, o referido valor deve ser fixado considerando a faixa prevista no art. 85, ­§ 3, inc. I, e, caso exceda o referido valor, nas faixas presentes nos incisos seguintes do dispositivo, sucessivamente.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para sanar a omissão existente, na forma do art. 1.022 do CPC, e, apreciando a matéria, condeno o embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, que será apurado em liquidação de sentença, e, naquilo que exceder este percentual, observar as faixas seguintes dos incisos do art. 85, ­§ 3, incs. II a V, sempre em seu patamar mínimo.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 11/02/2025